Tribunal: TJDFT
Processo: 0735446-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735446-22.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BERNADETH MARA RODRIGUES SANTOS RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO DAS TRÊS ÚLTIMAS FATURAS. POSSIBILIDADE. 1. Revela-se legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento quando o débito não for superior a 90 dias. 2. O pagamento posterior dos débitos vencidos nos 90 dias que antecederam o corte não obsta a suspensão quando permanecer em aberto as faturas mais antigas. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos artigos 6o, §1o, da Lei no 8.987/95 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser incabível a suspensão no fornecimento de energia elétrica, ao argumento de que as faturas referentes aos últimos 90 (noventa) dias teriam sido adimplidas. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, §1o, da Lei no 8.987/95 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024